Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MAUS ANTECEDENTES. PENA MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III – Preserva-se a pena-base no mínimo legal, apesar da avaliação desfavorável dos antecedentes do apelante, diante da inviabilidade de correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa.
IV - Comprovado que os abusos ocorreram por pelo menos dois anos, de forma rotineira, está justificado o aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva. Precedentes.
V - Deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais quando há pedido formulado na denúncia, independe de quantificação, uma vez que o prejuízo se presume (in re ipsa).
VI - Se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, considerando as condições financeiras das partes, nada obstante a gravidade do delito, impõe-se a redução.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.